Tribunal: TJES
Processo: 5000508-35.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-35.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: JOSE DOMINGOS MOREIRA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, proposta em abril de 2019, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da incidência do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF do executado constitui vício apto a ensejar a extinção da execução fiscal sem prévia intimação para emenda da inicial; e (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, afronta a autonomia municipal para cobrança de seus créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação do CPF do executado configura vício sanável, impondo-se ao magistrado oportunizar a correção do defeito processual antes da prolação de decisão terminativa, nos termos dos arts. 317 e 321 do Código de Processo Civil, em consonância com os princípios do contraditório e da cooperação.

4. A superação da controvérsia relativa ao CPF não altera o desfecho do feito, pois a extinção da execução fiscal também se fundamenta na aplicação do Tema 1.184 do STF, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

5. O Supremo Tribunal Federal condicionou o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada inadequação.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais, sem violar a autonomia municipal, ao exigir a demonstração de adoção de meios extrajudiciais antes da judicialização.

7. A extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: baixo valor da execução e ausência de movimentação útil por mais de um ano, circunstâncias verificadas no caso concreto.

8. Constatada a inércia do Município por período superior a um ano, sem impulso processual útil, legitima-se a extinção da execução fiscal, conforme entendimento reiterado da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação do CPF do executado em execução fiscal constitui vício sanável, devendo ser oportunizada a emenda da inicial antes da extinção do feito.

2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando ausente interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, ao condicionar o ajuizamento e a manutenção da execução fiscal à adoção prévia de medidas extrajudiciais e à observância do princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 317 e 321; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Tribunal Pleno; TJES, Apelação Cível nº 5012253-97.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000508-35.2019.8.08.0020

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO: JOSE DOMINGOS MOREIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em razão da decisão monocrática, id. 15891789, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Nas razões, id. 16925361, o agravante sustenta que o Município possui legislação que prevê o valor mínimo para ajuizamento de ações de execução fiscal, devendo ser respeitada a autonomia municipal.

Ressalta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio da Súmula 558, segundo o qual “
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
.”

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, importante destacar que, embora já tenha me manifestado em sentido contrário no que tange a indicação do CPF, após nova análise da questão compreendo que a exigência de indicação pelo executado, estabelecida pela Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser observada, porquanto visa à otimização e à eficiência da tramitação processual. Porém, sua aplicação não pode se sobrepor às garantias fundamentais do processo, notadamente o contraditório e a cooperação.

Isso porque, a ausência do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) constitui um vício sanável. Nesse sentido, o Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer o dever do magistrado de oportunizar a correção de defeitos processuais antes de proferir uma decisão terminativa.

Dispõem os artigos 317 e 321 do CPC:

Art. 317
. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Contudo, reforço que, ainda que tenha um novo entendimento acerca da necessidade de intimação para regularizar a indicação do CPF do devedor, referida providência não alterará o resultado final do recurso.

Isso porque a demanda também foi extinta em razão do Tema 1.184, e com base nas regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto ao Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Destaco, ainda, que do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor ao tempo de sua propositura (abril de 2019) era de R$ 629,99 (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, incide a tese fixada no item 2 deste.

Conforme se observa, a municipalidade informou ter entabulado acordo de parcelamento com o executado (id. 15832326), o que torna preenchida, portanto, a condicionante mencionada no tema.

Ocorre que, no que diz respeito às regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, pondero que sua adoção não implica em afronta à autonomia municipal.

Isso porque a citada resolução tem o condão de estabelecer medidas de tratamento racional e eficiente às execuções fiscais à luz do julgamento do Tema 1.184 do STF.

E, no transcorrer daquele, houve amplo debate acerca da autonomia administrativa, inclusive no tocante à normatização local da quantia considerada como parâmetro para ajuizamento das demandas executivas.

Consagrou-se o entendimento, em suma, de que a autonomia municipal estaria condicionada à implementação de medidas aptas a justificar a mobilização do Judiciário, sob o enfoque do princípio da eficiência.

Concluiu-se pela necessidade de que a Fazenda Pública buscasse a recuperação do débito fiscal por outras vias que não a judicial como instrumento prioritário.

Assim, não se nega a autonomia municipal de cobrança dos créditos tributários, mas impõe-se, para concretização do interesse de agir, a demonstração de adoção de meios extrajudiciais para a satisfação da dívida, antes do acionamento da máquina pública.

Tanto que a resolução estabeleceu:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Satisfeitos tais requisitos, a resolução ainda impõe que: “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
” (§1º, do art. 1º, da Resolução CNJ nº 547).

Cumpre notar, contudo, que o Município, intimado a dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, estando a execução paralisada há mais de um ano.

Aliás, ressalto que esta Câmara Julgadora tem reiteradamente manifestado que “
a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme a Resolução CNJ n. 547/2024, exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil há mais de um ano”
. (TJES, Apelação Cível nº 5012253-97.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relator: Raphael Americano Câmara; Julg: 17/10/2024), o que se verifica na situação em tela, pois na data da prolação da sentença (09/06/2025), havia transcorrido lapso temporal superior a 01 (um) ano sem manifestação do exequente, datada de 25/05/2022
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)